Tribunal: TJBA
Processo: 8011271-50.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011271-50.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - PROVIDA INSTITUTO

Advogado(s)
:
LARA VILELA DOURADO, UIRA MENEZES DE AZEVEDO, LUIS COSTA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMADA PÚBLICA. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE PROPOSTA. ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE QUE JULGOU O RECURSO. VÍCIO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do Município de Lauro de Freitas contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado pelo Instituto PROVIDA – Instituto Nacional de Gestão Social e Inovação Público-Privada, anulando o ato administrativo proferido pelo Secretário Municipal de Saúde, que havia reformado decisão da Comissão de Licitação no âmbito da Chamada Pública nº 006/2023/SESA. A insurgência refere-se à legitimidade do Secretário Municipal de Saúde para apreciar recurso interposto por outro licitante, após a rejeição de sua proposta por atraso na entrega de envelope.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que reformou decisão da Comissão de Licitação, especificamente: (i) a competência da autoridade administrativa que decidiu o recurso; e (ii) a validade da aceitação de proposta apresentada com atraso em relação ao início da sessão pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital que rege a Chamada Pública nº 006/2023/SESA atribui expressamente ao Secretário Municipal de Administração a competência para decisão final sobre os recursos interpostos contra atos da Comissão de Licitação. O Secretário Municipal de Saúde não detém atribuição para essa finalidade, o que invalida o ato decisório por vício de competência.

A proposta de preços do Instituto IGPM foi apresentada com 50 minutos de atraso após o início da sessão, momento em que os envelopes das demais licitantes já estavam abertos, violando os princípios da isonomia e do sigilo das propostas. O edital não prevê tolerância de horário.

A jurisprudência dos Tribunais tem reafirmado a obrigatoriedade de observância rigorosa das disposições editalícias, especialmente quanto à tempestividade da entrega de propostas, independentemente da alegação de ausência de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença que concedeu a segurança e anulou o ato administrativo proferido por autoridade incompetente.

Tese de julgamento:

"1. A autoridade administrativa competente para decidir recurso em procedimento licitatório deve observar estritamente as regras previstas no edital e na legislação aplicável. 2. A apresentação extemporânea de proposta em sessão pública de licitação, ainda que sem alegado prejuízo, viola o princípio da isonomia e o sigilo das propostas. 3. A ausência de manifestação da Comissão de Licitação sobre o recurso interposto compromete a validade do procedimento recursal."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, art. 109, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5082662-18.2023.8.24.0023, rel. Carlos Adilson Silva, j. 11/06/2024; TJRS, AI n. 52494379620218217000, rel. Ricardo Torres Hermann, j. 25/05/2022; TJDFT, ApCiv n. 0709114-90.2023.8.07.0018, rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 26/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011271-50.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - PROVIDA INSTITUTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.